Tribunal: TJMT
Processo: 1035107-89.2017.8.11.0041
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035107-89.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito, Honorários Advocatícios, Citação]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[DEBORA FERNANDES DA SILVA - CPF: 057.986.651-35 (APELANTE), LEMIR FEGURI - CPF: 182.017.171-04 (ADVOGADO), SAULO DALTRO MOREIRA SILVA - CPF: 654.724.201-30 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELADO), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DPVAT. GRAU DE INVALIDEZ. NECESSIDADE DE PERÍCIA. ENDEREÇO DA PARTE AUTORA INSUFICIENTE. NÃO COMPARECIMENTO PARA REALIZAÇÃO DA PERÍCIA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE ENDEREÇO. INAPLICABILIDADE DA TESE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

A intimação pessoal da parte somente é possível se encontrada no endereço indicado, de modo que não se sustenta a tese recursal. A parte apelante nada menciona em seu recurso, acerca da ausência de indicação de endereço, quando lhe oportunizada, por diversas vezes, ônus que lhe incumbe manter atualizado. O advogado da parte insiste na tese de ausência de intimação pessoal, no segundo recurso apresentado a esta Relatora, tese que não é aplicável no caso, quando este deixou de apresentar o correto e atualizado endereço de sua cliente, o que impossibilita notoriamente, sem maiores discussões, o prosseguimento do feito, em manifesta contradição com seus argumentos. A perícia é imprescindível para o caso em questão, e tal é personalíssima, contudo, sem a parte autora ser localizada, esta não se perfectibilizará, o que leva a improcedência do seu pedido. Não há que se falar em extinção sem mérito. A intimação pessoal considera-se cumprida se enviada e devidamente entregue no endereço indicado no processo, ainda que não tenha sido recebida pelo destinatário.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 1035107-89.2017.8.11.0041 – CLASSE CNJ 198 – COMARCA DE CUIABÁ

APELANTE: DEBORA FERNANDES DA SILVA

APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por

DEBORA FERNANDES DA SILVA contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7ª Vara Cível de Cuiabá nos autos de Ação de cobrança que julgou improcedente
o pedido inicial com resolução de mérito e
condenou
a parte Requerente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC, todavia fica a exigibilidade suspensa em virtude da concessão da justiça gratuita - (artigo 98 e seguintes do CPC).

A apelante alega ausência de intimação pessoal diante do caráter personalíssimo do exame médico (perícia), impõe-se que a parte interessada seja intimada pessoalmente para comparecimento, não bastando que a data seja informada ao procurador da parte, via Diário da Justiça; o cerne da controvérsia reside em estabelecer se é necessária a intimação pessoal da parte para o comparecimento na perícia médica a ser realizada na própria parte e/ou para justificar sua ausência, sobretudo quando o julgamento antecipado da lide levou à extinção do processo;
deve a parte ser intimada pessoalmente para comparecer à perícia médica designada, visto que não se trata de uma intimação meramente comunicativa, mas sim de uma ordem para a prática de uma conduta que, frisa-se, somente pode ser realizada pessoalmente pela parte interessada; por fim, requer o provimento do recurso para reforma da sentença, tendo em vista a nulidade quanto a ausência da intimação pessoal da parte Autora insta salientar que todas as intimações realizadas através de seu patrono são nulas de pleno direito, por tratar de causa personalíssima pois a parte é submetida ao exame pericial, sendo tal ato indispensável na hipótese, dessa forma, a intimação não pode ser suprida por intermédio do advogado. E ainda, requer que seja determinado o retorno dos autos para o juízo de origem para o devido processamento; caso não entendam dessa forma, requer a reforma da sentença para que seja julgada sem resolução do mérito, haja vista que apesar do Autor não ter sido intimado para realizar a perícia médica, não deve ser desprezado as provas já apresentadas nos autos eis que estão de acordo com que preceitua a lei que rege o seguro DPVAT; seja a parte recorrida condenada a pagar os honorários de sucumbência recursal.

Nas contrarrazões, a apelada requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por

DEBORA FERNANDES DA SILVA contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7ª Vara Cível de Cuiabá nos autos de Ação de cobrança que julgou improcedente
o pedido inicial com resolução de mérito e
condenou
a parte Requerente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC, todavia fica a exigibilidade suspensa em virtude da concessão da justiça gratuita - (artigo 98 e seguintes do CPC).

A insurgência recursal da apelante consiste em que há nulidade na sentença, por ausência de intimação pessoal para comparecer a perícia designada, esta imprescindível para o deslinde do feito.

De início, ressalvo que este é o segundo recurso de apelação interposto nesse processo, sob os mesmos argumentos de nulidade por ausência de intimação pessoal. Oportunidade em que no primeiro recurso, esta Relatora reconheceu a nulidade da sentença.

Com o retorno dos autos a primeira instância, foi oportunizada a parte apelante, através de seu advogado, a indicação de endereço correto e atualizado, pois cabalmente demonstrado nos autos que a parte autora não foi localizada no endereço indicado, inclusive mediante diligência por Oficial de Justiça, e, não somente por intimação do advogado, via DJE.

A intimação pessoal da parte somente é possível se encontrada no endereço indicado, de modo que não se sustenta a tese recursal.

A parte apelante nada menciona em seu recurso, acerca da ausência de indicação de endereço, quando lhe oportunizada, por diversas vezes, ônus que lhe incumbe manter atualizado.

O advogado da parte insiste na tese de ausência de intimação pessoal, no segundo recurso apresentado a esta Relatora, tese que não é aplicável no caso, quando este deixou de apresentar o correto e atualizado endereço de sua cliente, o que impossibilita notoriamente, sem maiores discussões, o prosseguimento do feito, em manifesta contradição com seus argumentos.

A perícia é imprescindível para o caso em questão, e tal é personalíssima, contudo, sem a parte autora ser localizada, esta não se perfectibilizará, o que leva a improcedência do seu pedido. Não há que se falar em extinção sem mérito.

A tese apresentada, inclusive não rebate os fundamentos da sentença em sua completude. Se não houver cooperação entre todos os envolvidos, não há como se proceder a intimação da parte autora, o que incumbia ao advogado diligenciar para informar com exatidão o endereço da autora.

Nesse sentido:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – IMPROCEDÊNCIA – NÃO COMPARECIMENTO À PERÍCIA DESIGNADA PELO JUÍZO – EXAME PERICIAL IMPRESCINDÍVEL PARA O DESLINDE DO FEITO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO ALEGADO PELO AUTOR – ARTIGO 373, INCISO I, DO CPC/15 – INTIMAÇÃO PESSOAL REALIZADA – INTELIGÊNCIA DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 274 DO CPC/15 –CORRESPONDÊNCIA ENCAMINHADA PARA O ENDEREÇO CONSTANTE DOS AUTOS REVELA-SE VÁLIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Imprescindível ao deslinde do feito a comprovação da alegada invalidez permanente e sua graduação para fins de cobrança do seguro obrigatório DPVAT, conforme a Súmula 474 do STJ. Se a parte autora mudou de endereço e não comunicou o juízo, a correspondência encaminhada para o endereço constante dos autos revela-se válida, caracterizando a intimação pessoal da parte autora, nos termos do que dispõe o parágrafo único do artigo 274 do CPC/15. Não tendo a parte autora comprovado o fato constitutivo do seu direito, qual seja, a incapacidade permanente decorrente do acidente de trânsito noticiado nos autos, impõe-se o julgamento de improcedência da ação.
-(N.U 1008978-47.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Vice-Presidência, Julgado em 04/11/2020, Publicado no DJE 12/11/2020).

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - ACIDENTE DE TRÂNSITO - INVALIDEZ PERMANENTE - PERÍCIA PARA AVERIGUAR A GRADUAÇÃO DAS LESÕES - NECESSIDADE - NÃO COMPARECIMENTO DO AUTOR - INTIMAÇÃO PESSOAL - REALIZADA - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - MANUTENÇÃO - RECURSO DESPROVIDO. O montante indenizatório do seguro obrigatório DPVAT será fixado de acordo com a extensão da lesão sofrida pelo segurado, de modo que necessária a apuração por meio de perícia (Súmulas 474 e 544 do STJ). A intimação pessoal considera-se cumprida de enviada e devidamente entregue no endereço indicado no processo, ainda que não tenha sido recebida pelo destinatário (artigo 274, parágrafo único, do CPC
). (N.U 1016846-42.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/05/2020, Publicado no DJE 15/05/2020).

No caso, no endereço indicado sequer as pessoas vizinhas, moradores, conheciam ou sabiam da apelante, bem como o endereço insuficiente quanto a numeração. Impossível a intimação pessoal, e o advogado da parte, mesmo intimado não apresentou sequer uma justificativa e nem a aborda em seu recurso.

Majoro os honorários para 20% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 11 do CPC.

Ante o exposto, desprovejo o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2023